Tribunal: TJES
Processo: 5001592-45.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001592-45.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE ALINE GRIPPA DE ALMEIDA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS. REQUER RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INFORMA O RÉU QUE O CELULAR FOI DANIFICADO POR MAU USO, PELO FATO DA AUTORA TER DEIXADO O APARELHO CAIR NA ÁGUA. FOI DECLARADA A PERDA DA GARANTIA POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE QUALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.